Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703414-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS FERREIRA SERRA 06515394128 EMBARGADO: LEDA MARIA CARVALHO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vinícius Ferreira Serra em face da r. decisão monocrática deste Relator (ID 26407045) que não conheceu da Apelação por ele interposta. Em confusa peça (ID 26720433), o Embargante não aponta os vícios que acometeriam a decisão, mas defende a reforma da sentença prolatada pelo d. Magistrado de primeiro grau nos seguintes termos, in verbis: “Não obstante, sede de sentença este embargando fora condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento). Ocorre que, no caso dos autos, merece reforma a sentença, independente do mérito da questão, porquanto malgrado prejudicada a apelação, tem-se que, nos termos do art. 85. § 10, do CPC, os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, no caso, a ré, ora apelada e embargada. Ex positis, pugna-se a Vossa Excelência receber o presente embargo e, no mérito, seja o não seja reformada a sentença nos termos do art. 85, § 10, do CPC, no importe de 10% do valor da causa.” Intimada, a parte Embargada não se manifestou (ID 27154138). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, em que pese o Embargante não apontar os vícios que acometeriam a decisão, infere-se seu inconformismo com a conclusão a que chegou a decisão proferida por esta Relatoria e que teria redundado na manutenção da r. sentença de primeiro grau. Ocorre que, consoante exposto naquela ocasião, a circunstância de haver sido furtado o veículo objeto da pretensa consignação evidencia a perda do interesse recursal, pois eventual provimento do apelo para cassar a r. sentença e julgar, com mérito, a Ação de Consignação, autorizando o depósito judicial do automóvel, não teria a mínima utilidade. Ressalte-se que, embora intimado, o Apelante defendeu seu interesse recursal em termos genéricos (ID 25795534), não trazendo aos autos qualquer justificativa para o julgamento do mérito da demanda. Tampouco se pronunciou sobre como pretendia dar cumprimento à eventual determinação de consignação do automóvel que, à míngua de maiores esclarecimentos por parte do Recorrente, tem-se por furtado, tornando inviável a pretensão de adimplemento da obrigação pela devolução de bem que sequer encontra-se em seu poder. Logo, inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, havia vista que a decisão de não conhecimento restou sobejamente motivada, não tendo sido conhecida a Apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15, pois prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante em relação à fundamentação utilizada para extinguir o processo de origem, almejando, por meio dos Embargos Declaratórios, a modificação da conclusão para adequá-la ao seu particular entendimento. Insatisfeito com a resolução dada, compete ao Embargante manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao posicionamento que reputa correto. Assim, inexistente qualquer vício no decisum, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator